Tribunal: TJSP
Processo: 2035778-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035778-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILTON
DELECAVO OSTE SALIM, é agravada MARINA CAVALCANTI DE PAULA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035778-02.2020.8.26.0000 -Voto no 29604
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2035778-02.2020.8.26.0000
9a
Vara
Cível
Central
da
Capital
de
São
Paulo
(proc.
no
1003225-46.2016.8.26.0100)
Agravante: Milton Delecavo Oste Salim
Agravada: Marina Cavalcanti de Paula Santos
Juiz de 1a Instância: Valdir da Silva Queiroz Junior
Voto n° 29604.
- Prevenção, nos termos do § 3o do artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Réu em execução de título extrajudicial, fundada em
contrato de locação, o agravante rebela-se contra r. decisão que indeferiu o
pedido de penhora formulado pelo fiador, por não ter ocorrido sub-rogação legal,
nos termos do art. 831 do CC, até porque o executado nega a condição fiador, de
modo que eventual exercício de regresso deve se dar em incidente próprio.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído por “prevenção ao
Órgão” a esta Desembargadora, no dia 28 de fevereiro de 2020 (fl. 318 do
agravo).
Ocorre, porém, que o Agravo de Instrumento no
2252333-52.2016.8.26.0000, que deu origem à “prevenção ao órgão” (fl. 172/177
da execução), foi distribuído livremente ao E. Desembargador Neto Barbosa
Ferreira, que integra a 29a Câmara de Direito Privado, para quem foi distribuída a
Apelação no 1118647-69.2016.8.26.0100, em 4.2.19, interposta nos embargos à
execução de onde foi tirado este agravo, ainda pendente de julgamento (fl. 347
dos embargos à execução).
Há, então, prevenção, conforme o art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (“A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá
a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035778-02.2020.8.26.0000 -Voto no 29604
3
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados”), estando o E. Des. Neto Barbosa Ferreira prevento para julgar este
agravo.
Pelas razões expostas, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição ao E. Des. Neto Barbosa
Ferreira, desta mesma C. 29a Câmara de Direito Privado.
SILVIA ROCHA
Relatora